Tribunal: TJDFT
Processo: 0731644-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO COM DESÁGIO PELO SINDICATO. CIATOY BRINQUEDOS. DESÁGIO DE 41,438%. CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DA DATA DA ESCRITURA PÚBLICA. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se o precatório no 2010.00.2.007641-2PCT foi alienado pelo Sindicato dos Servidores da Saúde do DF com deságio de 41,438%, esse percentual deve incidir sobre o valor total inicialmente devido individualmente ao sindicalizado para encontrar a quantia devida. Precedentes.
2. A correção monetária incide a partir da data da escritura pública e os juros de mora incidem a partir da citação.
3. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.